Tribunal: TJSP
Processo: 1502464-41.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO NO MESMO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.